Tribunal: TJDFT
Processo: 0011295-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011295-74.2014.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: CENTRO INDIGENA DE ESTUDOS E PESQUISAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO. PARTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ADVOGADO. EXTINÇÃO. VALIDADE. I - A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, para que este impulsione o processo, arts. 272 e 485, §1o, do CPC. II - Reputa-se válida a intimação encaminhada para o endereço constante dos autos, se a parte não comunica a mudança, arts. 77, inc. V, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. III - Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 77, inciso V e 485, inciso III e §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, diferente do que restou decidido, não há que se falar em abandono da causa, pois o mandado por AR não foi entregue ao destinatário. Afirma que para a extinção do processo por abandono da causa devem ser esgotados todos os meios legais para a comunicação do autor, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 77, inciso V e 485, inciso III e §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 15. Em 8/9/22 o exequente pleiteou a suspensão do processo pelo prazo de trinta dias para realizar pesquisas nos cartórios extrajudiciais via e-RIDF (id. 53694854), pedido deferido em decisão (id. 53694855) que veiculou também intimação para o exequente se manifestar transcorrido esse prazo de suspensão. 16. O exequente não promoveu o andamento processual; foi determinada a expedição de intimação pessoal (id. 53694857) para adotar as medidas cabíveis. 17. O mandado de intimação foi expedido para ser cumprido por carta com aviso de recebimento - AR (id. 53694858). A intimação não foi cumprida, retornou com a informação de que o exequente havia se mudado do endereço constante dos autos (id. 53694909). 18. Sabe-se que é obrigação da parte, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC, manter o seu endereço atualizado, de modo a possibilitar as intimações pessoais, e o apelante-credor não observou o seu dever legal. 19. Assim, não ocorrendo a intimação pessoal do apelante-exequente por motivo de mudança de endereço, considera-se cumprida a exigência prevista no § 1o do art. 485 do CPC, pois a correspondência foi encaminhada ao endereço constante na petição inicial, conforme os arts. 77, inc. V, e 274, parágrafo único, do CPC. 20. Sobre a questão, a jurisprudência deste TJDFT: ..... 21. Diferente do alegado pelo apelante-exequente, a certidão (id. 53694910) não está equivocada porque informa que a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo ocorreu na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC: .... 22. Nesses termos, cumpridas as exigências legais, impõe-se a manutenção da r. sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, inc. III, do CPC (ID 55448416). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA. ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 2. A assertiva de que não foi efetivada intimação reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 1.354.017/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2502925, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 01/03/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023